Tribunal: TJSP
Processo: 2235471-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Ausência de requerimento de concessão do benefício em primeiro grau. Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF, e Súmula 418 do e. STJ. Deferimento da assistência judiciária gratuita apenas para o recurso.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Ausência de requerimento de concessão do benefício em primeiro grau. Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF, e Súmula 418 do e. STJ. Deferimento da assistência judiciária gratuita apenas para o recurso.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Ausência de provas da incidência de juros de mora e/ou correção monetária antes da lavratura do AIIM, nem sobre outro valor que não o histórico.
TAXA SELIC. É constitucional e legal a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros na inadimplência tributária. Entendimento do STF, em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), do STJ, em recurso repetitivo (REsp 879844/MG, Tema 199), e deste Tribunal (Súmula 27).
HONORÁRIOS "ADMINISTRATIVOS". Exclusão de honorários advocatícios fixados nos termos da Resolução PGE/SP n° 54/94. Impossibilidade. Informação constante do site da PGE apenas para a hipótese de pagamento pela via administrativa. Ausência de cobrança na via judicial.
HONORÁRIOS "INICIAIS". Honorários advocatícios "iniciais" (art. 827, CPC) que não se confundem com honorários de sucumbência (art. 85, CPC). Ausência de ilegalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2235471-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em
que é agravante CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14837
Agravo de Instrumento
2235471-64.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
SAF Serviço de Anexo Fiscal de Jaboticabal
Agravante
CCM Construções Metálicas, Caldeiraria e Equipamentos Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Carlos Eduardo Montes Netto
Decisão/Sentença
9/6/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Ausência de
requerimento de concessão do benefício em primeiro grau.
Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF, e Súmula
418 do e. STJ. Deferimento da assistência judiciária
gratuita apenas para o recurso.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
Ausência de provas da incidência de juros de mora e/ou
correção monetária antes da lavratura do AIIM, nem sobre
outro valor que não o histórico.
TAXA SELIC. É constitucional e legal a aplicação da taxa
Selic como índice de atualização monetária e juros na
inadimplência tributária. Entendimento do STF, em
repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), do STJ, em
recurso repetitivo (REsp 879844/MG, Tema 199), e deste
Tribunal (Súmula 27).
HONORÁRIOS “ADMINISTRATIVOS”. Exclusão de
honorários advocatícios fixados nos termos da Resolução
PGE/SP n° 54/94. Impossibilidade. Informação constante
do site da PGE apenas para a hipótese de pagamento pela
via administrativa. Ausência de cobrança na via judicial.
HONORÁRIOS “INICIAIS”. Honorários advocatícios
“iniciais” (art. 827, CPC) que não se confundem com
honorários de sucumbência (art. 85, CPC). Ausência de
ilegalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto por CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS, CALDEIRARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA. contra a r. decisão de fls. 123/6, integrada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
157/9, que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade “para reduzir o valor
da multa ao patamar de 100% do valor da obrigação principal, bem como
para determinar que os juros cobrados na CDA no 1.257.321.484 sejam
recalculados até o limite previsto na taxa SELIC tanto para o principal, quanto
para a multa punitiva, haja vista a concordância da executada”.
A agravante requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária
gratuita.
No mérito, alega que “o juízo a quo permanece analisando a
possibilidade/legalidade de cobrar juros de mora sobre a multa (eis que
consignou a aplicação após a lavratura do AIIM), enquanto, desde sempre,
discute a possibilidade/legalidade de utilizar índices de juros de mora para
atualizar a base de cálculo das multas, se referindo a momento anterior à
lavratura do AIIM”.
Sustenta que, “Dadas as particularidades dos institutos da correção monetária
e dos juros de mora, resta clara a intenção do legislador estadual: a) Atualiza-
se a base de cálculo da multa até a lavratura do AIIM, por meio da aplicação
de índices próprios de correção monetária (índices de inflação), ajustando o
valor do débito com vistas a anular as distorções provocadas pelo
enfraquecimento do poder aquisitivo da moeda; e b) Em caso de pagamento
fora do prazo, o contribuinte fica obrigado ao pagamento de juros de mora,
que incidirão do mês seguinte à lavratura do AIIM até o efetivo pagamento.
Referido montante, diferentemente de uma mera correção monetária, tem por
fito indenizar o credor que deixou de receber pontualmente o seu crédito.
Inclusive, a legislação pátria federal e estadual, bem como a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal, desde a entrada em vigor do Plano Real, em 1994, vem
sedimentando posicionamento de que não há mais sentido em se instituir
correção monetária dada a maior estabilidade do poder de compra da moeda,
o que ocasionou a redução da inflação a níveis bastante baixos”.
Afirma que “o § 4.o, do artigo 565, do RICMS, determina que a correção
monetária do valor básico das multas de ofício deve se dar pela aplicação dos
índices de juros de mora (antigamente, pelo previsto pela Lei 13.918, de 2009
e atualmente, pela SELIC). Referida previsão, além de descabida, eis que
confundiu os institutos da correção monetária e dos juros de mora (como o fez
a decisão agravada), que são distintos e consequentemente contemplam
finalidades divergentes, ainda extrapolou a previsão da Lei 6.374, de 1989,
inovando no ordenamento, o que é vedado às normas infralegais, como é o
caso dos Decretos. Além disso, há que se ressalvar que os índices atualmente
utilizados, como é o caso da SELIC, englobam correção monetária e juros de
mora, de modo que 'não bastasse a incidência de correção monetária já ser
questionável em vista da legislação federal' a inexistência de índice exclusivo
para correção monetária (ou índice de inflação) obriga que os percentuais das
penalidades incidam sobre os valores históricos do imposto ou da operação,
tal como requerido na exceção”.
Aduz que “faz-se de rigor a reforma da decisão agravada, determinando-se o
recálculo das multas de ofício imputadas no AIIM que deu azo à execução
fiscal, para que os percentuais determinados para cada infração incidam sobre
as bases de cálculo em seus valores históricos. Isso porque, não há na
legislação paulista (e até mesmo na federal) índice exclusivo para correção
monetária e qualquer índice que congregue juros de mora e correção
monetária (tal como a SELIC) não pode ser aplicado para esse fim, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desvirtuar a finalidade da correção - que é de corrigir o valor da moeda / a
inflação, além de incorrer em ilegalidade, haja vista que como o próprio nome
diz, somente em caso de inadimplência pode ocorrer aplicação de juros de
mora”.
Defende “a indevida inclusão de honorários pré-estipulados de 20% sobre os
débitos exequendos pelo Estado de São Paulo ('honorários administrativos')”.
Argumenta “a indevida pré-estipulação pelo juízo a quo de honorários
advocatícios no percentual uniforme de 10% sobre o valor atualizado do
débito no momento em que ordenou a citação da empresa para pagamento
do débito (...). Referido entendimento precisa ser revisto, eis que destoa de
uma análise sistemática e atualizada proposta pelo Código de Processo Civil
(artigo 85, §§ 2.o e 3.o) para a fixação de honorários em casos em que atuam a
Fazenda Pública, ao estipular a aplicação de percentuais distintos de acordo
com o valor sob discussão e considerando o trabalho desenvolvido pelo
patrono e a complexidade da causa”.
Conclui que, “Ao pré-estipular os honorários em 10% sobre o valor do débito
exequendo em caso de pagamento, o Juízo a quo não observou os §§ 2.o e 3.o
do artigo 85, do Código de Processo Civil. Esta pré-estipulação provoca um
prejuízo imenso à empresa agravante, o que se comprova por simples análise
ao valor do débito que se aproxima de 500 salários-mínimos. Diz-se isto, pois,
considerando que somente houve o ajuizamento da ação, sem qualquer
complexidade ou intenso trabalho da FESP, os honorários deveriam ser fixados
no mínimo percentual legal, de acordo com o § 2.o do artigo 85”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 170/80.
Contraminuta a fls. 183/91.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
JUSTIÇA GRATUITA
O pronunciamento do juízo de primeiro grau
seja para deferir, seja para
indeferir o benefício da justiça gratuita
é condição para a apreciação da
matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
A agravante não requereu a concessão do benefício em primeiro grau,
apenas no recurso.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, independentemente de
estar assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC).
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, gera
uma presunção relativa (juris tantum) ao interessado, podendo o juiz
indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
Nos termos da Súmula 481 do e. STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Pelos documentos de fls. 25/7, verifica-se que, no último exercício
(2019), a agravante apresentou resultado negativo de R$ 4.500.416,69,
muito superior ao valor da execução (R$ 382.552,67
fls. 43).
Defere-se a assistência judiciária gratuita apenas para o presente agravo.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
Cuida-se de execução fiscal de R$ 382.552,67, ajuizada em julho de 2019,
relativa a créditos de ICMS de janeiro e fevereiro de 2008 (fls. 43/5).
Ao contrário do que alega a agravante, não há provas da incidência de juros
de mora e/ou correção monetária antes da lavratura do AIIM, nem sobre
outro valor que não o histórico.
Consta expressamente da CDA que o AIIM 3.160.868 foi lavrado em
28/11/2011 ; as datas de referência da multa são 29/2/2008 e 31/1/2008 ; e
os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa
são 1o/12/2011 e 1o/2/2012 , respectivamente (fls. 44/5).
Quanto ao índice, o art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por
cento ao mês”.
Em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), o c. STF decidiu: “É
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de
débitos tributários”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos
em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos
mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional e
legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros
de mora na inadimplência tributária”.
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS
Ao contrário do que alega a agravante, não foram incluídos honorários
advocatícios “administrativos”, com base na Resolução PGE/SP no 54/94, na
certidão de dívida ativa e, por conseguinte, no valor executado .
A informação consta, apenas, do site da Procuradoria Geral do Estado (fls.
102), para a hipótese de pagamento pela via administrativa.
Confiram-se os argumentos do Desembargador Rubens Rihl, em caso
análogo (AI no 2215181-62.2019.8.26.0000), que adoto como razões de
decidir:
“Com efeito, analisando detidamente as certidões de dívida ativa
juntadas em fls. 01/05, depreende-se que não houve a inclusão de
honorários advocatícios; a dívida consiste no principal, correção
monetárias, juros e multa moratória .
Em verdade, a cobrança de 20% de honorários ocorrerá caso a
executada opte pelo pagamento na via administrativa , valor que,
por conseguinte, não se relaciona ou se limita à quantia arbitrada pelo
Juízo.
Tanto é que o artigo 95 da resolução PGE/SP no 54/94 estabelece que
'os honorários advocatícios, na liquidação parcial ou total, e nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parcelamento de débitos fiscais ajuizados, serão cobrados nas
condições arbitradas pelo juiz da causa e dentro das hipóteses e limites
ali estabelecidos'. Neste sentido:
'Quanto a majoração dos honorários advocatícios incidentes
sobre o débito tributário, previstos na Resolução PGE no 54/94,
poderão ser cobrados, apenas e tão somente, em sede
administrativa, na hipótese de adimplemento ou parcelamento do
respectivo montante' (AI no 2167141-83.2018.8.26.0000; Rel. Des.
LEME DE CAMPOS, j. 13/09/2018).
Agravo de Instrumento
Execução fiscal
Penhora sobre o
faturamento da executada
Possibilidade e cabimento

Precedentes
Fixação de limite para que a penhora obedeça ao
limite de 05% sobre o faturamento bruto da empresa. - Os
honorários advocatícios, incidentes sobre o débito tributário,
fixados nos termos da Resolução PGE no 54/94, podem ser
cobrados, apenas e tão somente, em sede administrativa -
Decisão reformada
Recurso parcialmente provido para retificar
a sistemática de honorários e fixar limite à penhora do
faturamento
da
empresa.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2196418-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Cordeirópolis -
Vara Única; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018)
Na hipótese, ainda, incidem os honorários previstos no artigo 827 do
Código de Processo Civil, na medida em que a previsão do artigo 85, §
3o, do mesmo diploma legal é pertinente à formação do título
executivo, bastando, para esta constatação, verificar a disposição do
'caput' deste dispositivo ('A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor'). Neste sentido é a
jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Arbitramento de
honorários advocatícios em 10% no despacho inicial. Alegação de
que não foi seguida a regra do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil que não prospera. Arbitramento com base no
artigo
827,
do
Código
de
Processo
Civil,
aplicado
subsidiariamente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2121761-03.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA LIMITADOS À NORMA
FEDERAL. LEI ESTADUAL N.o 13.918/2009. BLOQUEIO "ON LINE"
POSSIBILIDADE. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, conferiu interpretação
conforme a Constituição Federal à referida Lei Paulista no sentido
de que os juros (incluída a correção monetária) não podem ser
superiores àqueles fixados na legislação federal. Certidão de
Dívida Ativa que deverá ser atualizada conforme a taxa SELIC, sem
declaração de nulidade, com o regular prosseguimento do feito
executivo. No que tange ao bloqueio de numerário, anote-se que
a execução fiscal deve ser processada para satisfazer os interesses
creditícios da Fazenda Pública, bem como da maneira menos
gravosa
para
os
executados.
Bloqueio
permitido
pelo
ordenamento jurídico, sem necessidade de oitiva da parte, que
poderá ofertar bens em substituição. Honorários advocatícios
fixados em 10%, conforme o art. 827 do CPC. Decisão reformada
em parte, apenas para determinar que sejam expurgados da
execução fiscal os juros de mora cobrados além da taxa federal,
com a retificação da CDA e regular prosseguimento da execução,
mantido o bloqueio dos valores. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116793-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019)”
Assim, os honorários advocatícios “administrativos” são devidos se, e
somente se, o pagamento ocorrer administrativamente. Em caso de
cobrança judicial, não poderá o Estado incluí-los no valor da execução, ainda
que se baseie nas informações contidas no sistema da dívida ativa.
HONORÁRIOS INICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não há ilegalidade na fixação de honorários advocatícios no início
da execução, nos termos do art. 827 do CPC.
Nesse sentido, os argumentos do Desembargador Afonso Faro Jr., em caso
análogo (AI no 3000614-56.2020.8.26.0000):
“Diante da ausência de tratamento da questão dos honorários
advocatícios na Lei no 6.830/80, por força de seu art. 1o, deve ser
aplicada, subsidiariamente, a regra do art. 827 do CPC, para que,
no momento da prolação do despacho inicial seja fixada a verba
honorária. (...)
A previsão do artigo 85, § 3o, do CPC, por sua vez, é pertinente à
formação do título executivo na seara judicial, bastando, para esta
constatação, verificar a disposição do caput deste dispositivo (...).
A norma é expressa e não admite interpretação diversa. Veda-se,
portanto, o arbitramento equitativo previsto no art. 85, § 8o, do
CPC.”
Honorários advocatícios “iniciais” (art. 827, CPC) não se confundem com
honorários de sucumbência (art. 85, CPC).
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2085008-13.2020.8.26.0000
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/06/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Insurgência da executada contra suposta
fixação de honorários advocatícios em sede administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento
Ausência de cobrança dessa cifra no título
executivo extrajudicial
Honorários previstos nas Resoluções
PGE/SP no 54/1994 e no 08/2018 aplicáveis tão somente na
ausência de arbitramento judicial correlato
Pretensão de que
seja observado o disposto no art. 85, §3o, do CPC

Impossibilidade
Honorários judiciais fixados nos termos do
artigo 827 do CPC Disposição específica Precedentes desse E.
Tribunal Bandeirante Decisão mantida Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 2071354-27.2018.8.26.0000
Relator(a): Osvaldo Magalhães
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/06/2020
Ementa: Agravo de Instrumento
Execução fiscal
Honorários
advocatícios
Decisão agravada que rejeitou a impugnação
oposta pela executada e acolheu os cálculos apresentados pela
FESP
Manutenção
Honorários administrativos de 20% que
não foram incluídos nas respectivas CDA'S que embasaram a
execução fiscal
Verba honorária que somente seria devida nos
casos de pagamento extrajudicial do débito ou parcelamento

Honorários fixados em 10% do débito
Inteligência do art. 827
do CPC//2015 Aplicação da regra do art. 85 do CPC/2015 que,
ademais, se faz indevida Recurso não provido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência judiciária gratuita apenas para o presente agravo.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL